Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-64.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. PROPOSTA DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA COM VANTAGEM ECONÔMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INADIMPLEMENTO DA PARTE CONTRATADA. PUBLICIDADE ENGANOSA. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO E O DA REQUERIDA IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo também recorrente, em que pretende a reparação dos danos materiais (R$ 30.932,53) e extrapatrimoniais (R$ 8.000,00), sob o fundamento de inadimplemento da parte requerida em contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira, cujo objeto era a redução do valor das parcelas derivadas de financiamento bancário adquirido perante o Banco Safra para aquisição de veículo.
II. Insurgência de ambas as partes contra a sentença de parcial procedência proferida nos seguintes termos: (...) declarar a nulidade do contrato de ID 137274224 p. 2 e condenar a ré a restituir ao autor R$ 8.550,00 (19 prestações de R$ 450,00), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da assinatura do contrato (07.10.2020) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (26.10.2022).
III. O requerente sustenta, em síntese, que: a) “a parte requerida lhe prometeu a redução da prestação para R$ 454,15 e que, por orientação dela, deixou de efetuar o pagamento das prestações, resultando na busca e apreensão do veículo e rescisão do contrato”; b) “ré não promoveu qualquer negociação com o credor, nem repassou os valores por ela recebidos ao Banco Safra”; c) “o que deveria ser pago às instituições financeiras passa a ser pago à ré, enquanto o consumidor permanece em mora. A gravidade da situação é tão grande que o consumidor fica impedido de negociar seu próprio débito junto à instituição bancária sob pena de rescisão contratual com empresa”; d) “o prejuízo material do Requerente foi de R$ R$ 30.932,53 (trinta mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), valor que corresponde a: R$ 22.303,68 (vinte e dois mil trezentos e três reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao período da 16a a 48a parcela que o autor deixou de pagar por orientação da prestadora de serviço, mais a importância de R$ 8.628,85 (oito mil seiscentos e vinte oito reais e oitenta e cinco centavos) correspondente a 19 (dezenove) parcelas de R$ 454,15 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos)”; e) “diante da cobrança indevida e retenção do valor de R$ 8.628,85 (oito mil seiscentos e vinte oito reais e oitenta e cinco centavos) correspondente a 19 (dezenove) parcelas de R$ 454,15 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos) a parte autora pugna pela aplicação do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor”; f) “na Respeitável decisão da Ação Civil Pública, deixou claro que nos casos em que o consumidor teve seu veículo apreendido a ré deverá indenizar a parte lesada com o valor do veículo”.
IV. A requerida, por sua vez, assevera, em suma, que: a) “em atendimento presencial na empresa para explicação do procedimento, restou devidamente esclarecida e frisada a forma de trabalho da empresa Requerida em favor do Requerente, os riscos e consequências que poderiam ocorrer durante as negociações, ficando a parte Autora ciente e concordando com todos os termos e condições, assinando contrato de prestação de serviços em anexo”; b) “o setor especializado da empresa tratava das negociações administrativas dentro do prazo previsto no contrato”; c) “o recorrido foi devidamente informado e orientado quanto à ação de busca e apreensão, bem como estava ciente também dos andamentos da negociação. Diante disso, fica mais que provado que foi cumprido todo o disposto no contrato entabulado, sendo devido reter os custos”. Por fim, em sede de pedido contraposto, requer a aplicação da cláusula penal em razão da resilição contratual a pedido do requerente.
V. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça (suscitada em contrarrazões pela requerida), porque os documentos colacionados pela parte recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; no mais, não bastam a infirmar esse status quo processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o).
VI. Em relação ao mérito, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviços (artigo 14).
VII. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VIII. No caso concreto, é de se pontuar que: a) as partes celebraram contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira, com o objetivo de reduzir o valor das parcelas derivadas de financiamento bancário adquirido perante o Banco Safra (terceiro estranho à lide) para aquisição de veículo; b) o requerente teria comprovado o pagamento de R$ 8.612,25 à requerida, correspondente a dezenove parcelas do referido contrato (sendo quatro de R$ 450,00 e quinze de R$ 454,15 - id 46197144); c) a requerida não teria cumprido o objeto do contrato, pois ausente qualquer efetiva comprovação de resposta da instituição financeira, acerca de eventual proposta apresentada (não comprovada a redução das parcelas do financiamento); d) a cláusula oitava, parágrafo segundo, estabelece que, caso haja êxito da instituição financeira em ação de busca e apreensão, a parte ré se exime de qualquer responsabilidade, ante a impossibilidade de reversão da medida (id 46197132, p. 3), circunstância incompatível com a boa-fé objetiva, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, IV); e) a obrigação de resultado assumida pela requerida, sem a garantia do fim ofertado à parte consumidora, caracteriza propaganda enganosa (Código de Defesa do Consumidor , artigo 37, § 1o); f) não obstante, o inadimplemento do requerente perante a instituição financeira (ausência de pagamento da dívida originária), seja por instrução da requerida ou por “impossibilidade” de arcar com as parcelas do mútuo, deu azo a propositura da ação de busca e apreensão de veículo 0703500-17.2021.8.07.0005 (Vara Cível de Planaltina/DF - id 46197137, p. 10).
IX. Nesse quadro fático-jurídico, em que pese a responsabilidade da requerida em decorrência da patente falha na prestação do serviço, a extensão dos prejuízos (danos materiais) deve ser limitada aos valores efetivamente pagos à empresa de consultoria e assessoria (R$ 8.612,25), uma vez que a inadimplência do requerente perante o Banco Safra (credor da dívida originária) não subsidia o pretendido ressarcimento dos valores pagos diretamente àquela instituição financeira, dado que a recomposição das partes contratantes ao “status quo ante”, não produz efeitos na aludida relação jurídica (cédula de crédito bancário para financiamento de veículo).
X. Além disso, a despeito da perda do veículo para a instituição financeira credora (ação de busca e apreensão), não se poderia aferir se o requerente seria (ou não) beneficiário de saldo apurado, após a devida prestação de contas, dado que o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança (Decreto-Lei 911/1969, artigo 2o).
XI. Por sua vez, a situação fática ora apresentada não desponta engano injustificável (Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único) ou hipótese de má-fé a fundamentar a aplicação da dobra legal.
XII. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
XIII. Nesse prumo, a despeito da comprovada falha na prestação do serviço (ausência de redução das parcelas do mútuo originário), verifica-se que o requerente, ao deixar de realizar o pagamento das parcelas do aludido financiamento perante o Banco Safra, teria assumido o risco de perder o veículo para o agente financeiro. Registre-se que o requerente tinha plena ciência da existência de cláusula contratual que isentava a contratada de responsabilidade no caso de busca e apreensão de veículo (Cláusula Oitava – id 46197132, p. 3).
XIV. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12). E a parte consumidora poderia e deveria checar se as parcelas do financiamento (em seu nome) estavam sendo quitadas, como avençado com a parte demandada. Irretocável a sentença de parcial procedência. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1405551, DJE: 18.3.2022; 6a Turma Cível, acórdão 1315853, DJE: 23.02.2021; 1a Turma Recursal, acórdão n. 1425657, DJE: 07.6.2022.
XV. Recurso de ambas as partes conhecidos. Improvido o da requerida. Parcialmente provido o do requerente para, tão somente, retificar o “quantum” indenizatório de R$ 8.550,00 para R$ 8.612,25. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Registre-se que o requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 e Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).